Tribunal: TJSP
Processo: 4014833-41.2013.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Inexistência. Ausência de julgamento "ultra petita". Valor dos lucros cessantes limitados ao pedido constante da petição inicial. Impossibilidade de reexame da matéria. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente recurso. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Inexistência. Ausência de julgamento "ultra petita". Valor dos lucros cessantes limitados ao pedido constante da petição inicial. Impossibilidade de reexame da matéria. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente recurso. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4014833-41.2013.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
RODOLATINA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, são embargados PROENÇA
TRANSPORTE SOROCABA LTDA EPP e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4014833-41.2013.8.26.0602/50001 -Voto no 32014
2
Embargos de Declaração no 4014833-41.2013.8.26.0602
Embargante/Apelada/Corré: RODOLATINA LOGÍSTICA S/A
Embargada/Apelada/Autora:
PROENÇA
TRANSPORTES
SOROCABA LTDA EPP
MM. Juiz de Direito: Adriana Tayano Fanton Furukawa
Comarca Sorocaba - 6a Vara Cível
Voto no 32014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Inexistência.
Ausência de julgamento “ultra petita”. Valor dos lucros cessantes
limitados ao pedido constante da petição inicial. Impossibilidade
de reexame da matéria. Inconformismo da parte que não
representa
hipótese
de
cabimento
do
presente
recurso.
Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos
embargos de declaração não configura o prequestionamento. É
necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso
anteriormente interposto. Inteligência do art. 1025, do CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 959/965), no julgamento de recurso de apelação
contra r. sentença (e-fls. 875/880), proferida nos autos da “ação ordinária de
indenização por danos materiais cumulada com perdas e danos e lucros
cessantes” (fls. 01/08) ajuizada por PROENÇA TRANSPORTES SOROCABA
LTDA EPP contra RODOLATINA LOGÍSTICA S/A e ZURICH BRASIL
SEGUROS S/A, que, por votação unânime, deram provimento ao recurso da
Autora e negaram provimento ao recurso da Corré.
A Corré Rodolatina opôs os presentes
embargos
(e-fls.
01/05
do
incidente
digital
no
4014833-41.2013.8.26.0602/50001), sustentando a ocorrência erro material,
diante da prolação de acórdão extra petita, referente ao valor dos lucros
cessantes fixado, bem como para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4014833-41.2013.8.26.0602/50001 -Voto no 32014
3
A Embargada manifestou-se a fls. 40/45
do incidente pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal, por erro material e para fins de prequestionamento.
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições
ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“[...]
Trata-se de recursos de apelação e adesivo
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por empresa que
teve seu veículo abalroado em acidente de trânsito.
A
parcial
procedência dos pedidos foi
baseada na presença de elementos que indicaram a culpa do preposto da empresa
Rodolatina pela colisão, que abalroou o veículo pertencente à Autora pela traseira.
Em sua apelação, a Autora pleiteia a
condenação das Corrés ao pagamento de lucros cessantes.
Como foi demonstrado que a empresa Autora
utilizava-se do veículo (caminhão) para a sua atividade profissional (transporte de
carga conforme objeto do contrato social a fls. 10), inafastável a conclusão de que,
enquanto o veículo utilizado como instrumento de trabalho passava por reparos a
Autora deixou de auferir lucros.
Considerando que o acidente ocorreu em
21.ABR.2013 (boletim de ocorrência a fls. 16), e que somente foi devolvido à Autora
em 14.JUN.2013, restou demonstrada a paralisação do veículo por 54 dias.
No que tange ao quantum relativo aos lucros
cessantes, as provas de fls. 84/111 devem ser admitidas como válidas, uma vez que
são notas fiscais comprovantes de transporte realizados pelo caminhão abalroado nos
meses de abril e março de 2013, consistentes em vias dos tomadores de serviços
(clientes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4014833-41.2013.8.26.0602/50001 -Voto no 32014
4
Ressalta-se,
inclusive,
que
consta
em
algumas das notas o carimbo de recebimento dos materiais por parte dos clientes,
tratando-se, portanto, de documentos aptos a indicarem a média de serviço realizados
pelo caminhão da empresa e seu respectivo faturamento.
Não se olvide, por outro lado, que o
faturamento médio constatado não equivale ao lucro auferido em média pelo
transportador; este sim importante para a configuração dos lucros cessantes, o qual,
conforme é sabido, resulta da subtração de todas as despesas do valor total da
receita da empresa (que inclui o faturamento).
Nesse sentido, os seguintes julgados do C.
Superior Tribunal de Justiça: [...]
Desta forma, considerando que o faturamento
dos meses de março (R$22.192,61 fls. 83) e abril (R$16.868,16 fls. 91) foram
comprovados no importe de R$39.060,77, considerando 61 dias, por uma regra
aritmética observa-se que pelos 54 dias de paralisação do caminhão totalizaria
R$34.578,38.
Utilizando-se o desconto de 40%, relativo a
gastos com a manutenção do veículo, combustível e demais despesas inerentes ao
trabalho desempenhado pela Autora se obtém o valor de R$20.747,00,
correspondente ao lucro líquido estimado que teria ganho.
Todavia, observa-se pelo pedido inicial da
Autora que esta limitou o pedido quanto aos lucros cessantes no patamar de
R$19.530,38 (fls. 07).
Neste ponto, é notório que a prestação
jurisdicional encontra limites na controvérsia estabelecida pelas partes, de modo que o
pedido formulado pela Autora vincula a atuação do magistrado. Ou seja, o juiz
encontra-se adstrito à pretensão esposada inicialmente, consagrando o princípio da
adstrição, correlação ou congruência.
Assim, a r. sentença deve ser reformada para
que as Corrés sejam condenadas ao pagamento por lucros cessantes no valor de
R$19.530,38, acrescida de correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal
desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e de juros de mora de 1% ao mês a
partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Passando à análise do recurso de apelação
adesivo interposto pela Corré Seguradora, que pleiteou a improcedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4014833-41.2013.8.26.0602/50001 -Voto no 32014
5
indenização por danos materiais.
A r. sentença condenou as Corrés ao
pagamento de R$6.524,20 a título de danos materiais, resultante da somatória de
R$3.024,00 de serviço de guincho e R$3.500,00 dos reparos da carroceria.
Em suas razões, a Corré seguradora alegou
que não há provas de que o referido acidente ensejou os danos na carroceria do
caminhão pertencente à Autora. Todavia, observa-se que na contestação só foi
questionado o valor apresentado pela Autora e a insuficiência probatória, de forma
que a análise quanto o nexo entre os danos causados e a colisão representaria
inovação em sede recursal.
Quanto aos valores impugnados, constata-se
que os dispêndios foram comprovados através das notas fiscais de fls. 81, referente
ao conserto, alinhamento e pintura da parte traseira do caminhão, no valor de
R$3.500,00 e as de fls. 82, relativas aos serviços de guincho prestados, no valor de
R$3.024,00.
Desta forma, a revés do que alega a Corré/
Apelante, as notas fiscais são aptas a comprovar os danos materiais sofridos pela
Autora, destacando-se que não foram apresentados orçamentos pela Corré que
pudessem descredibilizar os valores pagos.
Ademais, constata-se que referido valor está
em consonância com os danos verificados no veículo (conforme imagens de fls. 58/60
e 792), que demonstram a quebra da madeira da carroceria e a ocorrência de
amassos na traseira do caminhão.
Assim, devem ser mantidos os valores
relativos à indenização por danos materiais conforme arbitrados pela r. sentença.
Logo,
considerando
que
o
recurso
de
apelação interposto pela Autora merece provimento, de forma que seus pedidos
iniciais foram integralmente acolhidos, e que o recurso de apelação adesivo interposto
pela Corré Seguradora não merece provimento, devem ser redistribuídos os
honorários advocatícios sucumbenciais, devendo arcar ambas as Corrés com as
custas judiciais e com os honorários devidos à procuradora da Autora no patamar de
13% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o e 11, do
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação adesivo interposto pela Corré e CONHEÇO e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4014833-41.2013.8.26.0602/50001 -Voto no 32014
6
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para
REFORMAR EM PARTE a r. sentença, apenas para condenar as Corrés ao
pagamento por lucros cessantes no valor de R$19.530,38, acrescida de correção
monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal desde o efetivo prejuízo (Súmula 43
do STJ), e de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do
STJ), com observação de que ficam redistribuídos honorários advocatícios
sucumbenciais, devendo arcar ambas as Corrés com os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos à procuradora da Autora, no patamar de 13% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o e 11, do Código de Processo
Civil, bem como com as custas judiciais. No mais, fica mantida a r. sentença como
lançada.” (destacado).
Na hipótese dos autos, a Embargante
sustentou a ocorrência de erro material, consubstanciado no proferimento de
julgamento extra petita, uma vez que utilizou como base de cálculo para o
pagamento dos lucros cessantes o valor de R$34.578,38, e não de
R$19.530,38, limite pleiteado na petição inicial.
De início, cumpre ressaltar que eventual
vício acerca de condenação a quantum superior ao pleiteado configuraria
julgamento ultra petita, isto é, além do pedido. Tratar-se-ia de excedente
indevido, notadamente sob a ótica do princípio da correlação.
Na lição do i. Humberto Theodoro Junior:1
“A função do juiz é compor a lide, tal qual foi
posta em juízo. Deve proclamar a vontade concreta da lei apenas diante dos termos
da litis contestatio, isto é, nos limites do pedido do autor e da resposta do réu. São
defesos, assim, os julgamentos extra petita (matéria estranha à litis contestatio); ultra
petita (mais do que pedido) e citra petita (julgamento sem apreciar todo o pedido).
Como lembra Jorge Americano, “é a litiscontestação que determina o objeto da
sentença”. O seu tema terá que ser apreciado integralmente, sem ampliações nem
restrições” (destacado).
Note-se que outra não é a disposição
legal sobre a matéria, consoante se pode extrair das normas do Código de
Processo Civil em seus arts. 141 e 492, in verbis:
1 THEODORO JUNIOR, HUMBERTO. Curso de Direito Processual Civil, Vol. I., 47a Ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2007. p. 566.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4014833-41.2013.8.26.0602/50001 -Voto no 32014
7
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites
propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a
cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir
decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado”.
Ocorre que, no caso em tela, não se
vislumbra o proferimento de decisão que extrapolou os limites pleiteados,
especialmente diante do pedido expresso, constante da folha 07 da petição
inicial, de:
“A
Requerente,
a
titulo
de
DANOS
MATERIAIS, pretende o recebimento da importância de [...] Quanto aos LUCROS
CESSANTES, (abrangidos pelas perdas e danos, na forma do art.402 do NCC)
correspondentes aos dias parados do caminhão, alcançando o valor de R$ 19.530,38
(dezenove mil quinhentos e trinta reais e trinta e oito centavos), conforme inclusos
documentos.
[...]
b) - PROCEDÊNCIA total da ação, com a
condenação das requeridas solidariamente no pagamento dos valores ora pedidos:
[...] R$ 19.530,38 (dezenove mil quinhentos e trinta reais e trinta e oito centavos), á
titulo de lucros cessantes, devidamente atualizados, condenando ainda ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei.”
Neste cenário, destaca-se, inclusive, que
consta expressamente a adequação da condenação pelo v. acórdão para que
não se incorresse em julgamento excedente.
Por fim, incabível a tese de que o valor
pleiteado era somente à título de lucros brutos, devendo-se aplicar a
minoração de 40% sobre o valor pleiteado, notadamente diante do pedido
expresso de condenação das Corrés ao pagamento de R$19.530,38 e do
trecho em que informa que o valor supracitado já tinha descontado os
encargos e despesas:
“Veja, MM. Juiz, que em decorrência da
delonga processual na fase Administrativa até entrega do veiculo que se deu em
14/06/2013, a Autora sofreu prejuízos relacionados aos fretes que regularmente eram
realizados, cujo valor deverá ser pago em forma de indenização, pelo que a Autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4014833-41.2013.8.26.0602/50001 -Voto no 32014
8
deixou de ganhar no período em que o veiculo ficou no conserto, declinando que em
média era garantido um ganho na equivalência de R$ 19.530,38 (dezenove mil
quinhentos e trinta reais e trinta e oito centavos), conforme notas fiscais em anexo do
mês que ocorreu o sinistro e do mês anterior, que deverá ser acrescido de juros e
correção monetária, valor este já deduzido as despesas e demais encargos.”
Diante do exposto, repisa-se que o mero
inconformismo da parte em relação ao quanto decidido na ocasião do
julgamento do recurso de apelação não representa hipótese de cabimento do
presente recurso, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com
caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria -
Descabimento - Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito
Privado. Embargos de Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg.
09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART 535 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara
de Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi.
Julg.: 11/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE REJEITADOS - "Não havendo no
julgado qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos
declaratórios como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do
julgamento, nada há a declarar” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de
Declaração 5493334001. Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame,
mas tão somente a divergência entre as razões da Embargante e a solução
dada por este órgão colegiado ao recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4014833-41.2013.8.26.0602/50001 -Voto no 32014
9
Também,
a
Embargante
opôs
os
presentes embargos para fins de prequestionamento.
Ocorre que a simples oposição dos
embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário
que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente
interposto. Sobre o tema, ademais, da desnecessidade de prequestionamento
expresso, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
ADMITIDO. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 3.o DO CPC. ICMS. INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 68 E 94 DO
STJ. 1. O prequestionamento implícito é tese assente na Corte e viabilizador do
especial, de forma que, ainda que os dispositivos apontados pela parte recorrente
como tendo sido malferidos não constem expressamente do acórdão recorrido, tendo
a matéria controvertida sido debatida e apreciada no Tribunal recorrido à luz da
legislação federal indicada, revela-se merecedor de conhecimento o recurso especial
(Precedentes: AgRg no REsp n.o 612.671/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU de 29/05/2006; AgRg no REsp n.o 597.072/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de
25/05/2006; e REsp n.o 767.584/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJU de
24/04/2006). 5. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental a que se
nega provimento.” (EDcl no Ag 666548 / RJ, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.AGO.2006,
DJ 31.AGO.2006, p. 207). (destacado).
Nesse sentido, expõem Hugo de Brito
Machado Segundo e Rachel Cavalcanti Ramos Machado:
“A questão deve estar sendo discutida desde
o início da ação, ou pelo menos desde a prolação da sentença para que se possa
cogitar de omissão (...). Ora, se em nenhum momento as partes cogitaram da questão
constitucional ou federal (...) não se pode afirmar que o tribunal deveria ter sobre ela
se manifestado”.2
E, para que não restem dúvidas sobre a
2 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito.; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. O prequestionamento
necessário ao cabimento de recurso especial ou extraordinário e os embargos de declaração. Revista Dialética
de Direito Processual, São Paulo, v. 1, p. 57, 2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4014833-41.2013.8.26.0602/50001 -Voto no 32014
10
correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do art.
1.025, do CPC/2015, corroborou expressamente a desnecessidade de
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos
de declaração.
Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (destacado).
O recurso, portanto, há de ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora